Tribunal: STF
Processo: AP 2037
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal em face de JESILDO DE OLIVEIRA LACERDA, em razão de denúncia integralmente recebida pelo PLENO desta SUPREMA CORTE (Inq 4.921/DF, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, DJe de 9/6/2023) imputando a prática das condutas descritas nos arts. 286, parágrafo único, e 288, caput, c/c. art. 69, caput, todos do Código Penal.



    Na Sessão Virtual de 15/11/2024 a 26/11/2024, foi recebido integralmente pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, o aditamento à Denúncia oferecida contra JESILDO DE OLIVEIRA LACERDA, imputando-lhe a prática das condutas descritas nos arts. 288, parágrafo único, 359-L, 359-M e 163, parágrafo único, I, II, III e IV, todos do Código Penal, e no art. 62, I, da Lei 9.605/1998, c/c art. 29, caput , e art. 69, caput, todos do Código Penal AP 2.037 RD/DF, Rel Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 7/3/2025).



    Na oportunidade do oferecimento da denúncia foram arroladas, pela Procuradoria-Geral da República, 4 (quatro) testemunhas.



    Efetivada a citação, foi apresentada defesa prévia e foi arrolada 1 (uma) testemunha (eDoc. 117).



    A audiência de instrução desta Ação Penal foi designada para o dia 7/10/2025, às 13h, a ser realizada por videoconferência (eDoc. 119).



    Em 1º/10/2025, a Defesa de JESILDO DE OLIVEIRA LACERDA requereu “a redesignação da audiência de instrução atualmente prevista para ocorrer no dia 07/10/2025, às 13h”, uma vez que o advogado Bruno Teixeira Bahia tem outras audiências previamente agendadas para o mesmo dia (eDoc. 126).



    É o breve relato. DECIDO.



    A realização da audiência de instrução, designada para o dia 7/10/2025, não representa qualquer embaraço à Defesa do acusado, uma vez que a Defesa de JESILDO DE OLIVEIRA LACERDA é patrocinada por 3 (três) advogados regularmente constituídos nos autos, assim como a realização da audiência será por videoconferência.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o requerimento formulado. 



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de outubro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente